Tribunal: TJDFT
Processo: 0730857-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730857-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. A. Y. L. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA YUKIE YAMAGATA LEITE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reajuste Plano de Saúde – Efeito Suspensivo – Requisitos não Demonstrados – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a que as rés se abstenham de cobrar os valores referentes ao aumento de 39,90%, emitindo os boletos bancários da mensalidade do plano da autora. A agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Vê-se, a autora, ora agravada, sustenta que sua intenção era contratar um plano de saúde individual, tendo sido, contudo, inserida indevidamente em contrato coletivo por adesão. Trata-se, portanto, de matéria que exige dilação probatória, especialmente para verificar a regularidade da contratação e a adequação da oferta realizada pela operadora. Em análise de cognição sumária, é possível verificar que não houve preenchimento da entidade indicada, tratando-se de indício de verossimilhança das alegações autorais. De outro lado, o perigo de dano em desfavor da agravada mostra-se presente, uma vez que ela permanece vinculada a plano coletivo, cuja metodologia de reajuste pode impor ônus excessivo, com cobrança de valores superiores àqueles que seriam aplicáveis no contrato individual que originalmente pretendia celebrar. Cabe salientar que a agravada é diagnosticada com síndrome de down (CID Q90.9), deficiência de anticorpos específicos (CID D80.6), linfopenia (DIC D72.4) e cardiopatia congênita corrigida (CID I42.0), condições que demandam acompanhamento médico contínuo e cuidados específicos de saúde. Nesse contexto, eventuais prejuízos decorrentes da manutenção em plano coletivo com reajustes elevados podem comprometer diretamente sua subsistência e o acesso a tratamentos essenciais. Por sua vez, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso, ao final, seja julgado improcedente os pedidos autorais, será possível o requerimento da recomposição financeira, com o pagamento dos valores suspensos. Portanto, ao menos para mim, o juízo prolator da decisão agravada atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, apontando as peculiaridades do caso em exame. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator